Tribunal: TJMT
Processo: 1006347-77.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006347-77.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEY LEMES SCOLARI - CPF: 894.176.071-20 (RECORRIDO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.648.246/0004-00 (RECORRENTE), EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1006347-77.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Recorrido(s):

VANDERLEY LEMES SCOLARI

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE ALÇADA (40 SALÁRIOS MÍNIMOS) – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica da parte autora no momento da propositura a ação.

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que o valor da causa será o valor do contrato se o litígio tiver por objeto da existência, validade, cumprimento ou rescisão de negócio
jurídico (REsp 742.163⁄DF).

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência do juízo e julgar extinta a ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito,
julgo parcialmente procedente
os pedidos para:

I. Declarar rescindido o compromisso de venda e compra de imóvel.

II. Declarar abusiva e nula de pleno direito a cláusula 14ª, por afrontar o texto do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Condenar a empresa requerida a restituir as parcelas pagas, corrigidas monetariamente desde o desembolso e acrescidas de juros moratórios contados da citação, porém, do montante apurado, dever-se-á reter a porcentagem de 20% (vinte por cento) a título de compensação.

IV. Determinar a reintegração da requerida na posse direta do imóvel em questão.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra a r. sentença arguindo preliminar de incompetência do juízo, tendo em vista o valor equivocado atribuído à causa, o qual deve corresponder ao valor do contrato de
R$ 98.307,62 (noventa e oito mil trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos)
.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, para possibilitar por parte da Recorrente a retenção integral dos valores pagos a título de arras, bem como que a restituição se dê no percentual de 80% das parcelas pagas, com exclusão do valor dado a título de sinal.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa deve ser acolhida.

O valor da causa deve refletir a pretensão econômica do Autor no momento da propositura a ação.

O artigo
2
92, do
CPC
/2015, é no sentido de que, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, o valor da causa é o valor do ato ou de sua parte controvertida.

Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça de que o valor da causa será o valor do contrato se o litígio tiver por objeto da existência, validade, cumprimento ou rescisão de negócio
jurídico.

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 542, § 3º, DO CPC. EXCEÇÃO AO COMANDO LEGAL QUE DETERMINA A RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ART. 259, V, DO CPC.

1. A jurisprudência desta Corte relaciona o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a demanda. Assim, na hipótese em que a ação revisional no qual foi apresentada a impugnação ao valor da causa visa, justamente, nova definição do valor do contrato, a fim de obter o reequilíbrio econômico-financeiro do negócio jurídico, o valor da causa deve ser a diferença entre o valor originalmente fixado e o pretendido.

2. Recurso especial a que se dá parcial provimento.

(REsp 742.163⁄DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15⁄12⁄2009, DJe 02⁄02⁄2010)

Nos moldes acima delineados, considerando que a pretensão inicial é a rescisão do contrato de compra e venda, o valor da causa deve ser equivalente ao valor do contrato,
in casu
, R$ 98.307,62 (noventa e oito mil trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa, e, nos moldes do artigo 51, II da Lei n. 9.099/95 e art. 292, II do Código de Processo Civil/2015,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020